Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728053-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE PEREIRA DE FIGUEREDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência, voltado a impor, à requerida, o dever de assegurar a permanência da agravante no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas vagas destinadas ao sistema de cotas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Almeja a requerente um provimento bastante a modificar a avaliação realizada, pela banca, quanto à idoneidade de sua autodeclaração, realizada em etapa de concurso público para o provimento de vagas na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Objetiva a demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de avaliação da comissão, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem, em regra, ser revistos pelo Poder Judiciário. Para além, quanto à questão especificamente trazida a Juízo, é certo que, em julgamento de Ação Direta de Constitucionalidade (ADC no 41/DF), o Supremo Tribunal Federal findou por consolidar o entendimento de que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Conforme se colhe do arrazoado autoral, a requerente estaria a divergir da conclusão alcançada pela comissão própria da banca examinadora, ao argumento de que, segundo a sua concepção pessoal, seria qualificado como pessoa parda, o que o autorizaria a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas. Ressai evidente, com isso, do próprio objeto da insurgência, a inexistência de manifesta ilegalidade na avaliação da autodeclaração, ou mesmo de afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não se achariam aclarados os critérios adotados pela banca, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional para promover um controle de legalidade. Nesse contexto, descabe concluir, de plano, que a conduta da banca, no que se refere à decisão pelo não enquadramento da candidata como preta ou parda, se mostre, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, flagrantemente ilícita ou abusiva. Inviável, com isso, pretender reverter, de plano, o entendimento da comissão especializada, para o fim de classificar a autora, por força de uma decisão judicial liminar, como candidata preta ou parda. Registro, por fim, que, conquanto tenha a requerente, em sua causa de pedir, aludido à indevida alteração dos critérios de pontuação da prova objetiva pela banca, não veiculou qualquer pedido em tal sentido, restringindo-se o pleito, portanto, à reversão do ato de eliminação do quadro de vagas reservadas ao regime de cotas. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada (id. 162754401, autos originários 0722330-72.2023.8.07.0001). A recorrente alega que a banca examinadora excluiu a candidata da condição de cotista, sem fundamentação plausível, além de alterar os critérios de correção da prova objetiva. Sustenta que ao Judiciário não é dado interferir no mérito do ato administrativo discricionário; todavia, o ato administrativo motivado pode ter a sua validade questionada no Judiciário se a motivação apresentada não for fiel à realidade de fato. Pontua que, malgrado o juízo não possa declarar a nulidade do procedimento de heteroidentificação de plano, de modo superficial e antecipado, pode determinar que a candidata permaneça no quadro de aprovados na condição sub judice. Pede, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravante seja inserida no quadro de aprovados, na condição sub judice, de modo que a sua nomeação seja viabilizada no caso de ser julgado procedente o pedido por sentença. Indeferido o pedido liminar no ID 48984251. Sem contrarrazões. Sem preparo. Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 162754401, autos originários). É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 02/08/2023, julgando improcedente o pedido formulado pela autora/agravante (ID 167349410). Desta feita, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator